Tribunal: TJES
Processo: 0020336-62.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO.
CONFISSÃO DA DÍVIDA.
ÔNUS DA PROVA.
INCISO VIII DO
ART. 6º
do
CDC. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA.
RECURSO

DESPROVIDO.

1)
Não há se questionar a existência do débito e tampouco os valores pretendidos, porquanto lastreados em instrumentos de confissão de dívida.

2
)
A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC não é automática, mas se submete ao crivo dlo juiz, à luz do contexto fático subjacente à causa, da verossimilhança das alegações do autor e da hipossuficiência para comprovar os fatos constitutivos do direito que afirma possuir (vulnerabilidade processual), não havendo obrigatoriedade de adoção só pela fragilidade econômica ou técnica do consumidor perante o fornecedor (vulnerabilidade material).

3
)
Uma vez comprovada a relação contratual entre as partes, bem como o inadimplemento do contratante, a Instituição de Ensino possui direito de receber as mensalidades, conforme previsto na avença entabulada.

4
)
Honorários advocatícios recursais majorados para 12% do valor da condenação.

5)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020336-62.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA
APELADO: NATHALIA DE OLIVEIRA ABRAHAM
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais (fl. 25/29), referente a curso de pós-graduação em Direito Individual e Processual do Trabalho, cujas aulas foram ministradas em 2014 e 2015, no preço ajustado de R$ 8.030,00 a ser pago em 20 parcelas mensais e sucessivas.

Verificado o inadimplemento das mensalidades a partir de fevereiro de 2015, os contraentes celebraram instrumento particular de confissão de dívida em duas oportunidades (fls. 31/33 e 34/36).

Nesse cenário, a pretensão da
Sociedade de Ensino Superior de Vitória
se restringe ao débito remanescente, alusivo ao inadimplemento parcial dos termos transacionados.

No caso, cinge-se a controvérsia, pois,a aferir a prestação dos serviços educacionais pela apelada, bem como avaliar a distribuição do ônus da prova promovida pelo juízo
a quo
.

Com efeito, resta incontroversa a utilização dos serviços educacionais, pela recorrente, no período em que se deu o inadimplemento, na medida em que alega, tão somente, ter solicitado o trancamento do curso.

Entretanto, a informação aduzida no apelo é contrária aos elementos de prova, dos quais se observa a evasão do curso, seguida da reprovação na disciplina de orientação monográfica por ausência de frequência mínima às aulas (fls. 38/40).

Ademais, não há se questionar a existência do débito e tampouco os valores pretendidos, porquanto lastreados em instrumentos de
confissão de dívida
(fls. 31/36).

Dessarte, o aventado pedido de trancamento do curso de pós-graduação, que importaria no sobrestamento das obrigações contratuais onerosas, recíprocas e de trato sucessivo, exsurge inverossímil e incompatível com o reconhecimento do débito em instrumento extrajudicial.

À evidência, a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC não é automática, mas se submete ao crivo do juiz, em face do contexto fático subjacente à causa, da verossimilhança das alegações do autor e da hipossuficiência para comprovar os fatos constitutivos do direito que afirma possuir (vulnerabilidade processual), não havendo obrigatoriedade de adoção só pela fragilidade econômica ou técnica do consumidor perante o fornecedor (vulnerabilidade material).

No caso em apreço, não se vislumbra verossimilhança a amparar a inversão, na medida em que, devidamente realizada a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora/apelada, notadamente da relação jurídica entre as partes, da prestação do serviço e do inadimplemento, caberia à apelante comprovar o pagamento das mensalidades (fato extintivo) ou o requerimento de trancamento do curso, na forma do inciso II do art. 373 do CPC/15.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta 2
a
Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026495-94.2011.8.08.0035 APELANTE: JULIANA AVILA DE ARAUJO APELADO: AAE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO REJEITADA APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS [...] 2.
A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor que, além de hipossuficiente, formula alegação verossímil e, neste caso concreto, nenhuma dos dois requisitos fora demonstrados, já que a apelante é uma pessoa com formação superior (qualifica-se como publicitária em sua contestação) o que afasta a alegada hipossuficiência - e, ademais, alega que efetuou o pagamento das mensalidades escolares objeto de contrato firmado com a apelada, mas que não possui mais os comprovantes respectivos o que afasta a verossimilhança de suas alegações.
3.
Por outro lado, inverter o ônus da prova do pagamento em desfavor da apelada significaria obrigá-la a produzir prova negativa, inviável no processo civil.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110264955, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021571-64.2016.8.08.0035 APELANTES: ALLANDERSON CARLOS MARCHIORI; JOICE ELIANA RESENDE APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO INÓCUA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO DO STJ. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. [...] 2.1.
Eventual deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, no sentido de que recaísse sobre a Instituição de Ensino o ônus de comprovar que o Requerido frequentou as aulas restaria inócuo, porquanto na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas.
Precedentes. (AgInt no AREsp 1091882/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 06/10/2017). 2.2.
Uma vez comprovada a relação contratual entre as partes, bem como o inadimplemento do contratante, a Instituição de Ensino possui direito de receber as mensalidades, conforme previsto na avença entabulada entre as partes.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160184103, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Desse modo, não se vislumbra equívoco na sentença quanto à conclusão de que a recorrida se desincumbira do ônus de comprovar fato constitutivo do direito alegado na exordial (inciso I do art. 373 do CPC/15), não tendo a apelante, por seu turno, demonstrado impedimento, modificação ou extinção (inciso II do art. 373 do CPC/15).

Do exposto
, e por tudo mais do que nos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego
provimento,
mantendo integralmente os termos da r. sentença.

Na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos honorários para 12% do valor da condenação, observando, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do §3° do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO.
CONFISSÃO DA DÍVIDA.
ÔNUS DA PROVA.
INCISO VIII DO
ART. 6º
do
CDC. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA.
RECURSO

DESPROVIDO.

1)
Não há se questionar a existência do débito e tampouco os valores pretendidos, porquanto lastreados em instrumentos de confissão de dívida.

2
)
A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC não é automática, mas se submete ao crivo do juiz, à luz do contexto fático subjacente à causa, da verossimilhança das alegações do autor e da hipossuficiência para comprovar os fatos constitutivos do direito que afirma possuir (vulnerabilidade processual), não havendo obrigatoriedade de adoção só pela fragilidade econômica ou técnica do consumidor perante o fornecedor (vulnerabilidade material).

3
)
Uma vez comprovada a relação contratual entre as partes, bem como o inadimplemento do contratante, a Instituição de Ensino possui direito de receber as mensalidades, conforme previsto na avença entabulada.

4
)
Honorários advocatícios recursais majorados para 12% do valor da condenação.

5)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.